Tribunal: TJDFT
Processo: 0738267-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COMPOSTOS NÃO PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO QUE SERVIRAM DE PROVA FÁTICA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, afastou a aplicação de juros compostos no cumprimento de sentença, por ausência de menção expressa na decisão judicial que constituiu o título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição em relação à não aplicação de capitalização de juros compostos prevista em contrato ao cumprimento de sentença;
(ii) determinar se os embargos têm caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença monitória não mencionou a aplicação de juros compostos, determinando que o cumprimento de sentença observe estritamente os termos estabelecidos no decisum, conforme o princípio da coisa julgada material.
4. Os embargos de declaração não identificam qualquer omissão ou contradição no acórdão recorrido, que foi claro ao distinguir entre o contrato como prova escrita e a sentença como título executivo.
5. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria.
6. Considera-se protelatório o recurso que, sem indicar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, busca postergar a solução definitiva do processo, afrontando os princípios da celeridade e da economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de embargos de declaração conhecido e não provido.
Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa originária imposta ao embargante pelo caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. A ausência de menção expressa à capitalização de juros compostos na sentença monitória impede sua aplicação no cumprimento de sentença.
2. Embargos de declaração opostos sem apontar vícios previstos no art. 1.022 do CPC configuram abuso do direito de recorrer, ensejando a aplicação de multa por caráter protelatório.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 489, 502, 523, § 1o, 1.022, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1188580, 07017575520198070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 25/07/2019; Acórdão 1719543, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 29/06/2023.